Tribunal: TJDFT
Processo: 0724378-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724378-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO JOAO DA SILVA AGRAVADO: ZENILSA BARBOSA PIMENTA, ESPÓLIO DE EDIMILSON MOREIRA DA ROCHA, M. V. M. B., RERISSON CORREIA DA CRUZ ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: ZENILSA BARBOSA PIMENTA, MARISTELIA CORREIA DA CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FABIO JOÃO DA SILVA contra decisão que indeferiu o processamento de habilitação de crédito do agravante por meio de petição diretamente nos autos na ação de inventário por arrolamento comum de no 0706390-60.2020.8.07.0005. Nas razões recursais o agravante defende hipossuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. O agravante aduz que a decisão foi proferida em confronto com seus interesses, já que foi prejudicado pela irresponsabilidade do falecido inventariado, em conflito com a confissão da inventariante quanto à dívida, que prometeu realizar o pagamento. Informa que há comprovação do seu direito de ser ressarcido dos prejuízos materiais referentes à motocicleta, de sua propriedade, utilizada pelo inventariado quando ocorreu o acidente que resultou no seu falecimento, que supostamente foi furtada no local. Destaca urgência em ter reservado o montante do seu crédito em razão da herança do espólio devedor já ter sido gasta pela inventariante, genitora do herdeiro menor de idade, sem que se tenha contato com outro herdeiro. Fundamenta no artigo 908 do atual Código de Processo Civil o direito de ser ressarcido dos prejuízos sofridos e ou de ter seu pedido remetido aos meios ordinários, na forma prevista o artigo 1.018 do Código de Processo Civil de 1973. Aduz cerceamento de defesa e pugna pela marcação de audiência para oitiva das partes e de testemunhas. Requer seja concedida gratuidade de justiça e deferida a tutela antecipada recursal “no sentido de os herdeiros não gastarem o dinheiro restante”. No mérito formula os seguintes pedidos: “(...) 2- Requer o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e determinar a legitimidade do terceiro interessado e o reconhecimento da dívida, através de acordo proposto pela inventariante, conforme demonstrado acima; 3) Que seja deferido o pedido para conhecer o interveniente como credor legítimo do falecido, concedendo ao espólio/inventariante a participação nos autos em epígrafe, para receber o valor do veículo no montante de R$ 9.000,00 (nove mil reais), no qual o falecido pegou emprestado e não mais o devolveu, conforme documentos anexos e, caso seja de interesse de Vossa Excelência, para que seja marcada audiência para oitiva das partes e de testemunhas; 4) A declaração de habilitação do crédito, monetariamente atualizado, com a determinação deste juízo para que se faça a separação de dinheiro, ou em sua falta, de bens suficientes para o pagamento da dívida”. Intimado para comprovar o estado de hipossuficiência alegado (ID 48121798), o agravante juntou documentos (ID 48556302). Brevemente relatado, passo a decidir. Concedo gratuidade de justiça ao agravante, dispensando-o do recolhimento do preparo referente ao presente agravo de instrumento, considerando que foi comprovado ausência de vínculo empregatício bem como apresentados extratos bancários que não evidenciam movimentação financeira de quantias elevadas. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, a tutela recursal poderá ser antecipada no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. O agravante defende o direito de ser admitido como credor do inventário de origem em razão do suposto direito de ressarcimento de danos materiais causados pelo falecido à sua motocicleta. Ocorre que o processamento do pedido nos autos do processo de inventário foi indeferido por inobservância do procedimento legal descrito no artigo 642, § 1o do Código de Processo Civil, segundo o qual o pedido de pagamento de dívidas vencidas e exigíveis poderá ser formulado pelos credores do espólio por petição, acompanhada de prova literal da dívida, a ser distribuída por dependência em autos apartados aos do processo de inventário: “Art. 642. Antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis. § 1o A petição, acompanhada de prova literal da dívida, será distribuída por dependência e autuada em apenso aos autos do processo de inventário. Com efeito, no caso concreto não se vislumbra o atendimento às formalidades legais apontadas para o regular processamento do incidente. Ademais, diante do pedido de habilitação de crédito, a reserva de dinheiro ou bens depende de concordância das partes (§ 2o do art. 642 do CPC) ou de documento que comprove suficientemente a obrigação (parágrafo único do art. 643 do CPC), o que não se verifica na hipótese em análise, ao menos em juízo de cognição sumária. Tampouco há nos autos prova de dilapidação do patrimônio do espólio pela inventariante. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso com efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se informações. Intimem-se os agravados para contrarrazões. Após, remetam-se os autos para a Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 4 de julho de 2023. ANA CANTARINO Relatora